Tribunal: TJDFT
Processo: 0732578-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DESPACHO DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que retifique a autuação para constar como apelante Saúde Mais Ltda. em lugar de Saúde Sim Ltda., tendo em vista a determinação do juízo de origem no Id 33230656. Concedo oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a alegação de inadmissibilidade da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, feita em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora